Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726601-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. A. L. APELADO: B. B. D. B. S. DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração alegada em contrarrazões de 68049126 no prazo de cinco (5) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte modificar, corrigir ou fazer quaisquer acréscimos às suas razões recursais no prazo concedido para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator